Tribunal: TJMT
Processo: 1034398-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034398-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[
EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FLHO, EXMA SRA DESA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS ,EXMO SR DES MARCIO VIDAL
]

Parte(s):
[PAULO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 451.877.031-53 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. (Participaram do julgamento: EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FLHO, EXMA SRA DESA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS ,EXMO SR DES MARCIO VIDAL.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA ACOMETIDA EM VIRTUDE DO ESTRESSE PSICOLÓGICO -
PRESCRIÇÃO RELAÇÃO À PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA
- JULGAMENTO DO MÉRITO —
CAUSA MADURA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 1.013, § 4o) — IMPRESCINDIBILIDADE - MOLÉSTIA QUE ENSEJA ALIENAÇÃO MENTAL - DOENÇA GRAVE - APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - ART. 40, §1o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ap
licação do previsto no art. 213, inciso I § 1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990. O art. 40, §1o, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a invalidez permanente advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo Rodrigues dos Santos representado por sua curadora Marlene Pereira de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juiz da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria com Pedido de Antecipação de Tutela no 1034398-20.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, e reconheceu a prescrição do feito.

O Apelante pugna pelo recebimento de seus proventos da aposentadoria de forma integral e com paridade
, pois é servidor
público estadual aposentado por invalidez em decorrência de doença psiquiátrica (CID F33.3 Transtorno Depressivo Recorrente – com sintomas psicóticos, CID 10, F43.1 Transtorno de Estresse PósTraumático e CID 10, F620).

Argumenta que no juízo
a quo
a prescrição quinquenal aplicada em face da pretensão do apelante, não ocorre por se tratar de incapaz
.

Insurge para que seja aplicado o artigo 198 do Código Civil, que prevê a não ocorrência da prescrição contra incapazes, bem como da Lei 8.213/91 nos artigos 79 e 103.

Assim, requer o provimento do recurso, para
que seja reformada integralmente a r. sentença de ID. 38426397, e seja afastada a declaração de prescrição quinquenal da pretensão do apelante, e que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial
.

O Apelado apresentou contrarrazões (id.
76805964)
e requer o desprovimento recursal.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id.
77350989
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como já pontuado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível em face de sentença que acolheu a prescrição quinquenal, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Para melhor deslinde, transcrevo a parte dispositiva da sentença:

(...) “Sendo assim, concedida a aposentadoria em 25.05.2011, o demandante deveria ter postulado a revisão nos 05 (cinco) anos previstos no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, contados a partir do ato de concessão. Entretanto, a ação foi proposta somente em 09.10.2018, operando-se, dessa forma, a prescrição. Importante esclarecer que independe se houve retificação administrativa do ato de aposentadoria, pois o que se impugna é o ato de concessão do benefício pela Administração. Assim, nos termos do entendimento do STJ, o termo inicial do prazo de prescrição para o aposentado postular a revisão da aposentadoria conta-se a partir da data da inatividade, isto é, a data da concessão do benefício. Ante o exposto, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, reconheço a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de Paulo Rodrigues dos Santos. Condeno o autor a custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da pretensão (CPC, 85, § 3o, I), observada a gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Extrai-se dos autos que o Apelante,
Paulo Rodrigues dos Santos representado por sua curadora Marlene Pereira de Souza
ingressou com Ação de Revisão de Aposentadoria com Pedido de Antecipação de Tutela no 1034398-20.2018.8.11.0041 em face
do Mato Grosso Previdência – MTPREV e visa
a revisão da aposentadoria do autor, para que seja determinado o pagamento em sua forma integral e com paridade, tendo em vista a alienação mental a qual é portador.

No caso, a controvérsia recursal consiste na ocorrência ou não da prescrição quinquenal do direito do autor.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a questão, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Da análise
, in casu
, se verifica que foi proferida sentença - id
76800591 onde foi decretada a interdição do apelante e lhe foi nomeado em data de 30.04.2013, sua curadora Marlene Pereira de Sousa.

Sobre o assunto, importante frisar que antes da vigência da Lei 13.146/2015, o artigo 3o do Código Civil estabelecia:

“Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I - os menores de dezesseis anos;

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade”.

Já o artigo 198 do mesmo Diploma Legal estabelece:

“Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3o.”

Assim, a Lei 13146/2015 deu nova redação ao artigo 3o e revogou os seus incisos, assim, a incapacidade decorrente de outras causas, que não a idade, foi definida apenas como relativa.

Todavia, tal modificação não extingue o benefício do artigo 198, I, do Código Civil, visto que aqueles que foram reconhecidos absolutamente incapazes, nos moldes do texto anterior da Lei, não perdem essa condição. Ao menos nessa fase inicial, a situação se enquadra ao caso em tela.

A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que no caso de incapazes por alienação mental não corre a prescrição. Ainda mais, a suspensão do prazo se dá no momento em que a incapacidade noticiada se manifesta (STJ AgRg no AREsp 15208/RS).

Nesse sentido, merece acolhimento a insurgência recursal do apelante
para que seja aplicado o artigo 198 do Código Civil, que prevê a não ocorrência da prescrição contra incapazes, bem como da Lei 8.213/91 nos artigos 79 e 103.

Colaciono julgamentos do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito sobre o assunto:

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
EM RELAÇÃO A PARTE
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ.
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não flui o prazo prescricional contra os
absolutamente
incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.164.869/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/5/2018; REsp 1.684.125/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2018; REsp 908.599/PE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/12/2008.
2.
"Portanto, no caso de pessoas
absolutamente
incapazes, o prazo prescricional fica impedido de fluir, de tal maneira que, enquanto perdurar a causa, inexiste
prescrição
a ser contada para efeito de pretensão. A
prescrição,
na hipótese, só se iniciará se, e quando, cessada a incapacidade."
(REsp 1.469.825/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/4/2018).
3. Agravo Interno não provido. -

(Relator Ministro Herman Benjamin – T2 Segunda Turma -
AgInt no REsp 1902058/PR AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0275836-9 – publicação
DJe em 01/07/2021)
(negritei)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL. REFORMA DE MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO MENTAL. INCAPACIDADE. EFEITOS DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. DECLARATÓRIA.

1.
É firme a orientação jurisprudencial desta Corte de que a suspensão do prazo de prescrição

para os indivíduos absolutamente incapazes ocorre no momento
em que se manifesta a sua incapacidade,

sendo a sentença de interdição,
para esse fim específico, meramente declaratória.

2. "A interdição judicial declara ou reconhece a incapacidade de uma pessoa para a prática de atos da vida civil, com a geração de efeitos ex nunc perante terceiros (art. 1.773 do Código Civil),

partindo de um 'estado de fato' anterior, que, na espécie, é a doença mental de que padece o interditado"

(REsp 1.469.518/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/9/2014, DJe 22/9/2014).

3. Agravo interno da União desprovido. (AgInt nos EDcl REsp 1.171.108 / RS - Relator Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, sexta turma, JULGADO: 27/09/2016. (negritei)

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que é de rigor o afastamento da prescrição.

Dessa forma
,
não evidenciada a prescrição
,
voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo
.

Todavia, penso não ser o caso de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 4o do Código de Processo Civil: “
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Passo, então, ao exame do mérito da pretensão.

Cuida-se de Ação de Cobrança com Pedido de tutela de urgência que PAULO RODRIGUES DOS SANTOS propôs em face do MT- PREV. O apelante alega que é servidor público estadual aposentado por invalidez em decorrência de doença psiquiátrica que o acometeu em virtude do estresse psicológico da função policial desempenhada por muitos anos.

Aduz que o ente estatal, ora apelado, vem descumprindo com suas obrigações, visto que efetuou o pagamento de seus proventos de forma proporcional e não integral, em decorrência da alienação mental. Diante disso, requer seja determinado ao apelado que efetue “
o pagamento dos proventos de aposentadoria do de forma integral”.

Pois bem.

Dá análise dos autos, verifico que em data de 30/04/2013 foi proferida sentença que decretou a interdição do apelante, sendo o termo de curatela expedido - id 76800591 página 39 dos autos.

O autor é servidor público estadual

- investigador da Policia Civil, aposentado por invalidez em decorrência de doença psiquiátrica que o acometeu em virtude do estresse psicológico da função policial desempenhada por muitos anos, é portador CID F33.3 Transtorno Depressivo Recorrente – com sintomas psicóticos, CID 10, F43.1 Transtorno de Estresse Pós Traumático e CID 10, F62.0 Alterações Permanentes de doença
profissional com necessidade de tratamento pelo resto da vida, conforme alegado na inicial. Argumenta que recebe
proventos proporcionais ao tempo de serviço, pelo qual busca o resgate integral.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular,
na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de Paulo Rodrigues dos Santos, ora apelante.

Sobre o objeto da ação, é sabido que o inciso I, e parágrafo primeiro do artigo 213, da Lei Complementar no 04/90, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, preconiza o que transcrevo:

.

Seção I

Da Aposentadoria

Art. 213
O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os
proventos integrais
quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviços;

III - voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco), se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1°
Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo
, tuberculose ativa,
alienação mental
,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (negritei e sublinhei)

Ainda nesse sentido, a Constituição Federal/88:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;

Logo, merece reforma a sentença singular para que seja afastada a prescrição e seja reconhecido o direito do apelado à aposentadoria por invalidez com percepção integral dos proventos.

A fim de comprovar a conformidade deste julgado com os demais, necessário colacionar ementa que trata sobre a mesma matéria dos autos, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - TRANSTORNO DE HUMOR - MOLÉSTIA GRAVE E INCURÁVEL - LEI N. 8.112/90 C/C ART. 40, §1o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 - ADIN No 4357 E ENTENDIMENTO DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - EXCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS - SÚMULA 111/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.O "Transtorno de Humor” consta no “Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais”, CID-10, o que autoriza enquadrá-lo como doença grave incapacitante e incurável, pois acarreta episódios maníacos e depressivos, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 186, inciso I e §1o, da Lei n. 8.112/90. 2. O art. 40, §1o, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a aposentadoria por invalidez advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa. 3.A teor do art. 436 do CPC, o magistrado “não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos” (REsp. 217. 847/PR), até porque a função de tal prova é apenas nortear o livre convencimento do juiz. 4.“A declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5o da Lei n. 11.960/09 (ADI n. 4.425/DF) impõe que se fixe o INPC como índice de correção monetária nas demandas que tratam de benefícios previdenciários diante de previsão específica no artigo 41-A da Lei n. 8.213/91" (AgRg no REsp 1427958/SC, j. 27/05/2014) 5.Efeito da ADI no 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/09 e da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança. A fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios da equidade e proporcionalidade. Por aplicação da Súmula 111/STJ, excluem-se do cálculo dos honorários as parcelas vencidas após a prolação da sentença. (Apelação / Remessa Necessária 111638/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 21/10/2014) (g.n)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR - DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - REJEIÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE -
PROVENTOS PROPORCIONAIS
- ESQUIZOFRENIA PARANOIDE - MOLÉSTIA QUE ENSEJA ALIENAÇÃO MENTAL - LEI QUE RELACIONA ALIENAÇÃO MENTAL DENTRE AS DOENÇAS GRAVES - LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 C/C ART. 40, §1o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS
- VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA. 1. Não se confundem nem se presumem a incapacidade laboral e a incapacidade civil, ambas exigindo comprovação, de modo que não é lícito nem razoável extinguir o feito por ausência de legitimação processual se dos autos não surge prova ou indicativo hábil da incapacidade do impetrante para celebrar os atos da vida civil. 2. A “esquizofrenia paranoide” consta no “Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais” do CID-10 “Classificação Internacional de Doenças”, o que autoriza enquadrá-la como doença grave incapacitante, pois, obviamente, implica alienação mental, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 213, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990. 3. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a invalidez permanente advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa. (MS 65672/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 22/08/2013) (g.n)

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para afastar e prescrição, e julgo procedente o pedido inicial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Quanto à prescrição da pretensão de revisão da aposentadoria efetivada em 25 de maio de 2011, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator no sentido de afastar o decreto de prescrição, visto que o prazo desta iniciou a partir da entrada em vigor da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015, que revogou os incisos I, II e III do artigo 3o do Código Civil, por se tratar de pessoa acometida de
alienação mental
, e o ajuizamento se deu na data de 9 de outubro de 2018.

Passo ao exame do mérito da pretensão, uma vez que a causa está madura para julgamento, consoante autoriza o artigo 1.013, § 4o do Código de Processo Civil: “
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Paulo Rodrigues dos Santos, ocupante do cargo efetivo de Investigador de Polícia, classe “E”, nível sete, foi aposentado por invalidez, com proventos proporcionais a vinte e quatro (24) anos e vinte e seis (26) dias de tempo de contribuição, conforme ato do Governador do Estado de Mato Grosso datado de 25 de maio de 2011 (Ato no 2.363/2011, Id. 76805953 – fls. 1).

Posteriormente, na data de 3 de junho de 2015, o Governador do Estado de Mato Grosso retificou, em parte, o anterior ato de aposentadoria, para fazer constar aposentadoria por invalidez com proventos integrais ao invés de proventos proporcionais:

[...]
Onde se lê
:

‘... e fundamentado no art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.o 20/98, c/c os termos do art. 6o-A da Emenda Constitucional n.o 41/2003, acrescentado pela Emenda Constitucional n.o 70, de 29.03.2012,
com proventos proporcionais
...’

Leia-se
:

‘... e fundamentado no art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.o 20/98, c/c os termos do art. 6o-A da Emenda Constitucional n.o 41/2003, acrescentado pela Emenda Constitucional n.o 70, de 29.03.2012,
com proventos integrais
...’ [...]. (Ato no 3.726/2015, Id. 76805953 – fls. 2). [com negrito no original e acrescentado]

Assim, fica evidenciado que a retificação do ato de aposentadoria ocorreu antes da propositura da demanda, que se deu em 9 de outubro de 2018. Logo, o autor faz jus tão somente a diferença entre os proventos integrais e proporcionais referentes ao período de 25 de maio de 2011 até 3 de junho de 2015.

Em relação ao direito de paridade, é necessário que se faça a análise à luz do que dispõe o parágrafo 8o do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua atual redação. Este, com a conformação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, ao invés de declarar a paridade entre os ativos e inativos, fez justamente o contrário, isto é, foi responsável por extingui-la.

O dispositivo, antes da alteração referida, dispunha o seguinte:

§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998).

Essa regra da paridade, entre ativos e inativos, estava, aliás, antes mesmo da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, garantida pelo disposto no artigo 40, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua redação original de 1988:

§ 4o Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

A alteração final, como se disse, ocorreu com a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, que modificou o disposto no parágrafo 8o do artigo 40, cujo texto assim passou a dizer:

§ 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003).

Em síntese, “
ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional 41/2003, foi extinta a paridade entre ativos e aposentados, inclusive quanto à extensão de vantagens, restando garantida apenas a atualização.
”. (TJ/SE, Primeira Câmara Cível, apelação cível 2012205915, relator Desembargador Roberto Eugenio da Fonseca Porto, julgamento em 16 de maio de 2012).

É certo que, nada obstante a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 tenha colocado fim à isonomia anteriormente existente, estabeleceu, cautelosa que era, um regime especial de transição, a garantir aos que já gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 o direito à paridade constitucional com o servidor da ativa.

Trata-se da regra estipulada no artigo 7o da referida Emenda Constitucional:

Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Sobre ela, o Tribunal Mais Alto já se pronunciou:

Agravo regimental no recurso extraordinário.
Servidor público aposentado antes do advento da EC 41/03, a qual modificou a redação do art. 40, § 8o, da CF/88. Reestruturação da carreira. Reclassificação. Observância dos critérios objetivos aplicados aos servidores em atividade. Precedentes.

1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente.

2.
O Plenário da Corte, no julgamento do RE no 606.199/PR-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, embora tenha reafirmado esse entendimento, ressalvou a situação daqueles servidores que passaram à inatividade antes do advento da EC 41/03, uma vez que a eles foi garantida a regra da paridade, de modo que, na reclassificação, lhes sejam aplicadas as regras objetivas dirigidas aos servidores em atividade.

3. Agravo regimental não provido. (STF, Segunda Turma, RE 900759/GO AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de abril de 2016). [sem negrito no original]

E este Tribunal:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS — PARIDADE — EXTINÇÃO — EFEITOS PROSPECTIVOS — ARTIGO 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — REDAÇÃO ATUAL — ARTIGO 7o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003 — MANUTENÇÃO — APOSENTADOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO.

ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI No 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 — CORREÇÃO MONETÁRIA — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.

O § 8o do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua atual redação, extinguiu, com efeitos prospectivos, o direito de paridade entre ativos e inativos. Por força do que dispõe o artigo 7o da Emenda Constitucional no 41, de 31 de dezembro de 2003, preserva-se, todavia, a paridade dos inativos com os ativos, relativamente àqueles que se aposentaram até a data da sua publicação.

Para fins de atualização do valor, no tocante à correção monetária, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870947/SE, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria, aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Recurso provido em parte. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação/remessa necessária 148918/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de janeiro de 2016).

RECURSOS DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO INDENIZATÓRIA — VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA — PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS – APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DIREITO ADQUIRIDO – EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO AO PROFESSOR APOSENTADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 — CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO — RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A verba de incentivo à docência foi concedida de forma linear e geral a todos os professores em atividade. Não há nas Leis Complementares Estaduais imposição de condições para a percepção dessa vantagem, sendo necessário tão somente o exercício do magistério, atividade comum a todos os servidores da categoria. Com o advento do artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003 o direito à igualdade de tratamento entre os servidores ativos e inativos foi extinto, só fazendo jus à paridade aqueles que já se encontravam na inatividade quando a emenda entrou em vigor. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

‘Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir do advento da Lei no 11.960/2009, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária será calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Recurso do apelante-réu parcialmente provido. Recurso adesivo não provido. Sentença retificada em parte.’ (Apelação/Reexame Necessário, 96172/2013, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 06/05/2014, Data da publicação no DJE 15/05/2014, in www.tjmt.jus.br). (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação/remessa necessária 70431/2013, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 7 de julho de 2015).

Tal circunstância, portanto, deve ser considerada na análise de cada caso individual, já que há regra distinta para os aposentados após a reforma constitucional.

Anteriormente já perfilhei outro entendimento, sem observar a distinção da situação jurídica dos aposentados antes e depois da reforma. No entanto, à vista do exposto, faz-se imprescindível ter em conta a referida diferenciação, tal como exige a Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso, dúvida não há de que o autor não faz jus à paridade dos inativos com os ativos, já que se aposentou em 25 de maio de 2011, depois da publicação da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, que ocorreu na data de 31 de dezembro de 2003.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) afastar o decreto de extinção do processo em razão de prescrição e julgar procedentes, em partes, os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor a diferença entre os proventos integrais e proporcionais referentes ao período de 25 de maio de 2011 até 3 de junho de 2015, a ser apurada em liquidação de sentença;

ii
) fixar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e

iii
) determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 10 DE MAIO DE 2022 (PLENARIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira:

[...]

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo Rodrigues dos Santos representado por sua curadora Marlene Pereira de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juiz da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria com Pedido de Antecipação de Tutela no 1034398-20.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, e reconheceu a prescrição do feito.

O Apelante pugna pelo recebimento de seus proventos da aposentadoria de forma integral e com paridade
, é servidor
público estadual aposentado por invalidez em decorrência de doença psiquiátrica (CID F33.3 Transtorno Depressivo Recorrente – com sintomas psicóticos, CID 10, F43.1 Transtorno de Estresse PósTraumático e CID 10, F620).

Argumenta que o juízo a quo
a prescrição quinquenal aplicada em face da pretensão do apelante, não ocorre por se tratar de incapaz.

Insurge para que seja aplicado o artigo 198 do Código Civil, que prevê a não ocorrência da prescrição contra incapazes, bem como da Lei 8.213/91 nos artigos 79 e 103.

Assim, requer o provimento do recurso, para
que seja reformada integralmente a r. sentença de ID. 38426397, e seja afastada a declaração de prescrição quinquenal da pretensão do apelante, e que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

O Apelado apresentou contrarrazões (id.
76805964)
e requer o desprovimento recursal.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id.
77350989
).

É o relatório.

O Exmo
. Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, votou no sentido de
dar provimento
ao recurso para afastar a prescrição, e julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Após pedido de vista, o Exmo. Desembargador
Luiz Carlos da Costa (1o vogal),
apresentou voto no sentido de
afastar o decreto de extinção do processo em razão de prescrição e julgar procedentes, em partes, os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor a diferença entre os proventos integrais e proporcionais referentes ao período de 25 de maio de 2011 até 3 de junho de 2015, a ser apurada em liquidação de sentença;

Enfatizou na decisão que,
dúvida não há de que o autor não faz jus à paridade dos inativos com os ativos, já que se aposentou em 25 de maio de 2011, depois da publicação da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, que ocorreu na data de 31 de dezembro de 2003.

O Exmo. Sr.
Dr. Alexandre Elia Filho

(2o vogal)

acompanhou o voto do relator.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Requerente, ora Apelante, representado por sua curadora Marlene Pereira de Souza, ajuizou ação de Revisão de Aposentadoria com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando que os pagamentos dos proventos de aposentadoria sejam realizados de forma integral e com paridade.

Constata-se que
, o Apelante é servidor público estadual, e ocupou o cargo de Investigador de Polícia, Classe E, nível 7, e foi aposentado por invalidez em
decorrência de doença psiquiátrica (CID F33.3 Transtorno Depressivo Recorrente – com sintomas psicóticos, CID 10, F43.1 Transtorno de Estresse Pós-traumático e CID 10, F620), com proventos proporcionais a vinte e quatro (24) anos e vinte e seis (26) dias de tempo de contribuição, conforme
ato do Governador do Estado de Mato Grosso datado de 25 de maio de 2011 (Ato no 2.363/2011, ID. 76805953 – pág. 1).

Verifica-se, ainda, que, em 3-6-2015, esse ato foi retificado em parte, pelo Ato no 3.726/2015, ID. 76805953 – pág. 2, para fazer constar aposentadoria por invalidez com proventos integrais ao invés de proventos proporcionais.

O Magistrado

a quo
julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição, razão pela qual, insurge o Recorrente contra a sentença.

Pois bem.

No que tange à ocorrência de prescrição, reconhecida pelo Magistrado
a quo,
acompanho o voto do eminente relator e do 1o vogal, no sentido de afastá-la.

No que se refere à
paridade
, tem-se que tal instituto foi criado com o escopo de garantir a extensão, aos aposentados e pensionistas, de quaisquer benefícios ou vantagens concedidas aos servidores em atividade.

Todavia, a partir do advento da
EC
n.
41
/03, restou abolido do texto da
Constituição
, ou seja, a garantia, até então assegurada, de que as aposentadorias e as pensões fossem reajustadas da mesma forma dos rendimentos dos servidores da ativa, conforme prelecionava a redação original do art.
40
, da
CF/88
, posteriormente modificada pela redação da
EC

20
/98, restou extirpada do nosso ordenamento jurídico pátrio.

Por outro lado, o instituto da integralidade pretendeu conferir ao servidor o direito de receber a sua remuneração de forma integral, quando de sua
aposentadoria
, ou, ainda, de seus dependentes receberem a integralidade da pensão, no caso de seu óbito, direito esse cujo exercício era garantido pela redação do antigo artigo
40
, da
CF/88
, igualmente modificado pela
EC

20
/98.

Infere-se, ademais, que a
EC
n.
41
/03 assegurou, em seu texto, a manutenção das regras da integralidade e da
paridade
àqueles servidores que, quando do seu advento, já haviam preenchido os requisitos para aposentar-se, bem como aqueles que já se encontravam em fruição do benefício.

Após, sobreveio a
EC
n.
47
/05 que outorgou novas regras de transição, agora, abrangendo aqueles servidores que passaram a integrar o serviço público antes da
EC
n.
20
/98, mas que se aposentaram após tal emenda. Para eles seria possível a adoção do regime previdenciário anterior, sendo admissível o recebimento da integralidade da remuneração, desde que cumpridos todos os requisitos dispostos no art. 3o da aludida
EC
n.
47
/05. Colha-se o dispositivo citado:

Art.
3o
Ressalvado o direito de opção à
aposentadoria
pelas normas estabelecidas pelo art.
40
da
Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos arts.
2o
e
6o
da Emenda Constitucional no
41
, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria
;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art.
40
,
§ 1o
, inciso
III
, alínea
a
, da
Constituição Federal
, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art.
7o
da Emenda Constitucional no
41
, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Ademais, no que diz respeito à Emenda Constitucional n.
70
/2012, esta acrescentou o art.
6o-A
à Emenda Constitucional n.
41
/2003, estabelecendo:

Art. 1o A Emenda Constitucional no
41
, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
6o-A
:

Art. 6o-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do
§ 1o
do art.
40
da
Constituição Federal
, tem direito a proventos de
aposentadoria
calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a
aposentadoria
, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos
§§ 3o
,
8o
e
17
do art.
40
da
Constituição Federal
.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7o desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

Art.
2o
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1o de janeiro de 2004, com base na redação dada ao
§ 1o
do art.
40
da
Constituição Federal
pela Emenda Constitucional no
20
, de 15 de dezembro de 1998, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional.

Quanto ao parágrafo único do citado art.
6o-A
da
Emenda

Constitucional

n
o.
41
/03, inserido pela Emenda Constitu
cional

n
o.
70
/2012, inovou ao determinar que aos proventos dos aposentados por
invalidez
se aplicaria o disposto no art.
7o
da EC
n
o.
41
/03 que lhes garante a revisão na mesma proporção e na mesma data dos servidores em atividade e a extensão de benefícios e vantagens a esses concedidos (garantia da
paridade
):

Art.
7o
Observado o disposto no art.
37
,
XI
, da
Constituição Federal
, os proventos de
aposentadoria
dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta
Emenda
, bem como os proventos de
aposentadoria
dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta
Emenda
, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria
ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Desse modo, entendo que a parte autora, ora apelante, faz jus quanto à pretendida
paridade
, uma vez que restou provado nos autos que ingressou no serviço público no ano de 1988, aposentou por
invalidez
(moléstia profissional) no ano de 2011 (art.
40
,
§ 1o
,
I
, da
CF/88
), ato posteriormente retificado em 3
-6-2015, pelo Ato no 3.726/2015, para fazer constar aposentadoria por invalidez com proventos integrais ao invés de proventos proporcionais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -
A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6oA na EC 41/2003.

II - No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012.

III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

IV - Com apoio no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais.

V - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1334041 TO 0021233-65.2019.8.27.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 1/12/2021) [Destaquei]

Logo, enquadrando-se, portanto, na hipótese trazida pelo parágrafo único do citado art. 6o-A, inserido pela
Emenda

Constitucional

n
o.
70
/2012, que, repita-se, passou a prever o
direito
a
paridade
, e esteve em vigor de 31 de março de 2012 a 12 de novembro de 2019, entendo que o Apelante faz jus à paridade.

Com essas considerações, pedindo vênia ao eminente 1o vogal,
Des. Luiz Carlos da Costa,
para acompanhar na integralidade o relator,
Des.

Mário Roberto Kono de Oliveira,
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022